Tribunal: TJPA
Processo: 0807396-33.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807396-33.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO NAZARE ELIAS CORREA

AGRAVADO: TELMA SUELY SOUZA NOVAES

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0807396-33.2020.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: ANTONIO NAZARÉ ELIAS CORREA

ADVOGADO: CÉSAR AUGUSTO ASSAD FILHO – OAB/PA 10.672

AGRAVADA: TELMA SUELY SOUZA NOVAES

ADVOGADA: LORENA RAFAELLA GONÇALVES COUTO OAB/PA nº 21.365 E OUTRAS

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RISCO DE DESABAMENTO DO IMÓVEL DA AGRAVADA EM DECORRÊNCIA DE OBRAS REALIZADAS PELO AGRAVANTE. RISCO DEMONSTRADO POR MEIO DE LAUDOS TÉCNICOS. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM ANTE A PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, dessa forma, é devida a fixação de aluguéis decorrentes da desocupação dos imóveis objetos da lide, diante do iminente risco de desabamento

2. Recurso de conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANTONIO NAZARE ELIAS CORREA
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que deferiu pedido de antecipação de tutela, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE FORMA ANTECIPADA
proposta por
TELMA SUELY SOUZA NOVAES
em desfavor do ora agravante (Proc. nº 0035931-77.2017.8.14.0301).

Em breve histórico, nas razões recursais de ID. 3372388 o agravante sustenta que houve equívoco no interlocutório que deferiu o pedido de tutela provisória para determinar que o recorrente alugue

imóvel para a relocação da agravada e demais ocupantes do imóvel em que residia.

Afirma que embora a vistoria realizada pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves tenha atestado que o imóvel da agravada corre risco de desabamento, não restou demonstrado que tal fato ocorreu em razão das obras realizadas pelo agravante.

Requer ao final o conhecimento e provimento do recurso, visando reformar a decisão combatida que deferiu a tutela de urgência requerida pela agravada.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal, consoante decisão de ID. 3490121, pela saudosa Desembargadora que me antecedeu nestes autos.

Irresignado, o agravante interpôs o recurso de Agravo Interno (ID. 3535449), no qual requer o seu provimento a fim de modificar a decisão de ID. 3490121, concedendo a antecipação da tutela recursal.

Foram apresentadas as contrarrazões recursais em ID. 4113190, na qual a agravada pugnou que fosse negado seguimento ao Agravo de Instrumento, ou subsidiariamente a sua total improcedência.

Pautado o julgamento, o processo foi retirado de pauta em função do falecimento da saudosa Desembargadora que me antecedeu nestes autos como Relatora.

É o Relatório que apresento para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, além de estar a matéria tratada inserida no art. 1.015, I do CPC, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento.

O recurso interposto visa combater a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau, que deferiu o pedido de tutela provisória, para que o agravante alugue imóvel para que haja realocação dos residentes do imóvel em que residia a agravada.

Tratando-se de insurgência contra decisão interlocutória que deferiu

tutela de urgência, o presente julgamento é restrito a verificar se a decisão agravada observou ou não os requisitos do art. 300 do CPC, ou seja, se há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, ou seja, os clássicos requisitos para concessão das liminares em geral (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), o que passo examinar.

O recorrente aduz que os requisitos necessários à concessão da medida antecipatória concedida não se encontram preenchidos, pois a agravada não demonstrou que o risco de desabamento da sua casa decorre da obra realizada no imóvel do agravante; bem como o laudo juntado é datado de 2016, e como a situação já perdura por mais de 4 (quatro) anos, inexistiria assim real perigo de dano.

Não assiste razão ao agravante.

Consta em ID. 3372402 - Pág. 6, Laudo n° 2016.01.000714-ENG do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” Instituto de Criminalística, atestando os diversos danos na residência da agravada, existindo risco de desabamento do imóvel caso não realizadas as obras necessárias.

Além disso, consta nos autos laudo técnico de ID. 3372404 - Pág. 10, realizado pela engenheira civil Cássia Cristina do Nascimento Marinho, CREA/PA 1515842770, cuja conclusão é no sentido de que a obra do agravante decorreu na desestabilização do terreno da agravada, culminando nas várias fissuras e trincas macroscópicas, dessa forma, resta evidente a probabilidade do direito favorável à agravada.

O agravante também aduz a ausência do perigo da demora que justificasse o deferimento da tutela, posto que as perícias acostadas datam de 2016, não havendo nos autos nenhum elemento que comprove que o cenário fático tenha se agravado de 2016 até hoje.

Não lhe assiste razão, as perícias realizadas em 2016 concluíram pelo risco de desabamento, dessa forma, cada dia em que a agravada e sua família passam no referido imóvel, estão sujeitas a risco de vida que pode ser evitado, risco este que motivou o deferimento da tutela pelo juízo de origem.

Ressalto que as perícias datam de 2016 e a ação de origem foi iniciada em 2017, dessa forma, as perícias são contemporâneas ao ajuizamento do feito, ademais, consta em ID. 79543344 e ID. 79711628 dos autos originários que ambas as partes se manifestaram pela produção de nova perícia técnica, e caso seja constatado a inexistência de risco de desabamento, poderá o juízo de piso alterar seu entendimento.

Por fim, tendo sido julgado o Agravo de Instrumento, declaro prejudicado o Agravo Interno de ID. 3535449, interposto contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão agravada.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 14/02/2023